Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO PELA METADE. INCABÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO § 5o DO ART. 85 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor do excesso reconhecido quando da análise da impugnação.
3. Inviável a aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do CPC/15 em sede de cumprimento de sentença, ainda que tenha havido o reconhecimento de excesso de execução pela Exequente, por não se tratar de fase de conhecimento.
4. Tratando-se de causa em que figura ente público, a fixação da verba honorária deve observar o escalonamento progressivo previsto no § 5o do art. 85 do CPC/15, aplicando-se os percentuais correspondentes às faixas de valor do proveito econômico obtido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.